Tribunal: TJPA
Processo: 0808429-24.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808429-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE REALIZADA SOBRE O PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO ACARRETA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1. O Acórdão recorrido deu provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência e suspendeu a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon.

2. O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso, contudo não indica em que consiste a alegada omissão, aduzindo apenas que há supressão de instância e que deve prevalecer o entendimento adotado pelo Juízo de origem.

3. O Acórdão é expresso quanto à manifestação sobre a inexistência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, inexistindo omissão sobre este aspecto.

4. Em relação à alegada supressão de instância, deve ser ressaltado que o acórdão registra que a análise feita é sobre os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. Desta forma, embora exista no julgado referência sobre a regularidade do procedimento administrativo realizado pelo PROCON, tal medida é feita para a constatação da existência da probabilidade do direito e não sobre o mérito definitivo da ação, o que deve ser averiguado pelo Juízo de origem após regular instrução probatória.

5. Ausência de vícios
. Impossibilidade de acolhimento dos Embargos de Declaração.

6.
Embargos conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº
0808429-24.2021.8.14.0000) opostos
por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra o MUNICÍPIO DE MARABÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA APLICADA PELO PROCON DE MARABÁ.

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DOSIMETRIA DA PENALIDADE REALIZADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade da multa decorrente procedimento administrativo nº 15.002.001.18-0001503 realizado pelo Agravado.

2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. Sobre a competência para aplicação de sanções, registre-se que o PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa em decorrência da má prestação de serviços.

4. No tocante à alegada inexistência de falha na prestação de serviços, constata-se que a penalidade foi precedida de procedimento administrativo, inexistindo constatação de vício no procedimento, devendo prevalecer neste momento processual a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, que concluiu pela existência de falha na prestação do serviço prestado pela Agravante ao realizar cobrança indevida.

5. Acerca da alegada violação ao princípio da proporcionalidade, verifica-se que a dosimetria da penalidade foi realizada em observância aos critérios legalmente estabelecidos, sendo considerada grave e agravada em decorrência da reincidência (id. 5961692 - Pág. 57/58), inexistindo razões para que seja considerada nula.

6. Estando ausente a probabilidade do direito, deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

7. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissão na forma do art. 489, § 1º, IV do CPC, aduzindo que restou demonstrado nos autos que há invasão de competências legais da ANEEL pelo Procon Municipal de Marabá e que o Acórdão embargado, ao analisar a validade do ato administrativo praticado pelo PROCON, adentrou em matéria que se confunde com o mérito da ação, acarretando supressão de instância.

Aduz que a decisão originária que concedeu a tutela de urgência se fundamentou na impossibilidade de permitir que atos de cobrança sejam praticados antes de garantido o direito de acesso à justiça e de um provimento jurisdicional sobre o conteúdo da ação de exação do fisco seria o mesmo que permitir uma expropriação sumária equivalente a confisco.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos com a modificação do acórdão.

O Embargado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção do acórdão.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão
foi omisso, contudo não indica em que consiste a alegada omissão, aduzindo apenas que há supressão de instância e que deve prevalecer o entendimento adotado pelo Juízo de origem.

Ressalta-se que o Acórdão é expresso ao quanto à manifestação sobre a inexistência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Vejamos:

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

(...)

No caso em exame, para demonstrar a probabilidade do direito, o Agravado arguiu, na origem, que a multa aplicada pelo PROCON do Município de Marabá acarreta invasão de competência da agência reguladora e violação ao princípio da separação de poderes; inexistência de vício na prestação do serviço e nulidade da multa em decorrência da violação ao princípio da proporcionalidade. No entanto, não há constatação de irregularidade que justifique a anulação, de plano, da penalidade administrativa.

Sobre a competência para aplicação de sanções, registre-se que o PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa em decorrência da má prestação de serviços.

Acerca deste assunto, o Superior Tribunal de Justiça, há muito já pacificou o tema ao firmar o seguinte entendimento, vejamos:

(...)

No tocante à alegada inexistência de falha na prestação de serviços, constata-se que a penalidade foi precedida de procedimento administrativo, inexistindo constatação de vício no procedimento, devendo prevalecer neste momento processual a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, que concluíram pela existência de falha na prestação do serviço prestado pela Agravante ao realizar cobrança indevida

(...)

Acerca da alegada violação ao princípio da proporcionalidade, verifica-se que a dosimetria da penalidade foi realizada em observância aos critérios legalmente estabelecidos, sendo considerada grave e agravada em decorrência da reincidência (id. 5961692 - Pág. 57/58), inexistindo razões para que seja considerada nula.

Com efeito, estando ausente a probabilidade do direito, deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Registre-se, por fim, que por se tratar de requisitos cumulativos, a inexistência da probabilidade do direito dispensa a análise acerca do perigo de dano.

Em relação à alegada supressão de instância, deve ser ressaltado que o acórdão registra que a análise feita é sobre os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. Desta forma, embora exista no julgado referência sobre a regularidade do procedimento administrativo realizado pelo PROCON, tal medida é feita para a constatação da existência da probabilidade do direito e não sobre o mérito definitivo da ação, o que deve ser averiguado pelo Juízo de origem após regular instrução probatória.

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Cumpre esclarecer que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, por fim, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 07 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/08/2023